Tribunal: TJDFT
Processo: 0727234-32.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO. INÉPCIA. INICIAL.
1. Decorrido o prazo estipulado para a emenda sem o cumprimento a contento da determinação exarada pelo magistrado, correta a sentença que indefere a petição inicial e, por consequência, extingue o feito sem julgamento do mérito.
2. O pedido de conversão do feito executivo em monitório enseja apresentação de nova petição inicial para adequação ao novo procedimento.
3. O descumprimento da determinação de emenda à petição inicial acarreta a extinção do processo, sem julgamento do mérito.
4. Recurso conhecido e desprovido.